Tribunal: TJSP
Processo: 1013908-84.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGADA A OCORRÊNCIA DO DEFEITO DE OMISSÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO ART. 1.022 do NCPC - REJEIÇÃO.
A pretensão de rediscussão da matéria apreciada implica infringência não admitida pelo art. 1.022 do NCPC.
Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013908-84.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ALINE SUGITANI BRUNINI e ISABEL CRISTINA LOPES PEREIRA, são embargantes
MARIA LUIZA BULA TREVISANI, PAULO ROBERTO BENAVIDES e RODRIGO
ALVES CAMARGO e Embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso rejeitado, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Embargos de Declaração Cível no 1013908-84.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 35.379 JV 2
Embargos de Declaração no 1013908-84.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Aline Sugitani Brunini e Outros.
Embargados: Fazenda do Estado de São Paulo.
Voto no 35.379
EMBARGOS DECLARATÓRIOS ALEGADA A
OCORRÊNCIA
DO
DEFEITO
DE
OMISSÃO

DESCABIMENTO AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO
ART. 1.022 do NCPC - REJEIÇÃO.
A pretensão de rediscussão da matéria apreciada
implica infringência não admitida pelo art. 1.022 do NCPC.
Recurso rejeitado.
Vistos.
Aline Sugitani Brunini e Outros apresentou embargos
declaratórios a partir de fls. 1, alegando a ocorrência do defeito de omissão,
considerando que o v. aresto embargado determinara a não inclusão do
adicional por tempo de serviço e da sexta-parte na base de cálculo do
Adicional de Qualificação AQ, bem como quanto a fixação de verba
honorária recursal em favor do patrono fazendário, prequestiona a matéria,
pedindo acolhimento do recurso.
A embargada apresentou manifestação às fls. 12.
É o relatório.
Busca a embargante, através dos presentes embargos
declaratórios, conferir efeito modificativo ao julgado, bem como
prequestionar a matéria para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Em que pesem os argumentos expandidos pela embargante, o
certo é que a pretensão não pode ser acolhida, visto não encontrar amparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Embargos de Declaração Cível no 1013908-84.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 35.379 JV 3
legal a justificar seu inconformismo, em razão de o art. 1.022 do NCPC no
trazer em seu bojo qualquer indicação a socorrer o pedido da recorrente.
Neste sentido, embora os embargantes aleguem que o v. aresto
é omisso, certo é que o defeito não ocorre, considerando que o v. acórdão foi
expresso ao consignar que o benefício deve incidir sobre o salário utilizado
como base para a contribuição previdenciária, como, aliás, devidamente
consignado às fls. 5/7:
“Nestes moldes, denota-se que escorreita a r. sentença
recorrida, considerando que o resgate do Adicional de Qualificação (AQ)
deve ser procedido sobre os vencimentos brutos equivalentes à base de
contribuição previdenciária do cargo, de acordo com o caput do art. 37-B
da LCE no 1.217/2013, compatibilizando-se a aludida disposição com
aquela prevista no art. 37, XIV da CF, afastando-se do cálculo os
adicionais temporais como quinquênios e sexta-parte.
(...)
Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
“AÇÃO ORDINÁRIA - Servidores públicos estaduais
Adicional de Qualificação Verba devida desde a data do protocolo dos
documentos de certificação Previsão legal que, ao postergar o primeiro
pagamento, não interfere com o direito dos autores Base de cálculo do
Adicional que é a mesma da contribuição previdenciária, conforme se retira
da regra do artigo 37-B, caput, da LC 1.111/10, alterada pela LC no
1.217/13, observada apenas a limitação da norma do artigo 115, XVI, da
Constituição do Estado Recurso de apelação e reexame necessário
improvidos, com observação.” (Apelação no 1035579-08.2015.8.26.0053,
Des. LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, 7a Câmara de Direito
Público, j. 04.12.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Embargos de Declaração Cível no 1013908-84.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 35.379 JV 4
“APELAÇÃO CÍVEL Servidor estadual - Tribunal de Justiça
Escrevente Técnico Judiciário Ação visando o pagamento do adicional de
qualificação instituído pelas LCE 1.11/2010 e 1.217/2013, desde a data do
protocolo do diploma, bem como que a base de cálculo seja conforme os
vencimentos brutos, equivalentes à base de contribuição previdenciária
Sentença de procedência Caso específico em que são devidos os valores em
atraso desde 1o de dezembro de 2013 Servidor que já possuía em seu
prontuário a documentação devida A base de cálculo deve ser
compatibilizada com a regra prevista no art. 37, XIV da Constituição
Federal, afastando-se os adicionais temporais Juros que devem observar o
disposto na Lei no 11.960/09 e correção monetária conforme o IPCA-E
Sentença parcialmente reformada Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível no
1004264-94.2016.8.26.0127,
Des.
EDUARDO
GOUVÊA, 7a Câmara de Direito Público, j. 06.11.2017).
Quanto a fixação de nova verba honorária na fase recursal,
esta não se confunde com aquela da primeira instância, sendo devida em
razão do trabalho adicional do advogado na instância superior (CPC art. 85, §
1o)
Assim, fica mantida a fixação dos honorários advocatícios
recursais em R$ 1.000,00 para cada uma das partes, nos moldes do art. 85, §§
2o, 3o e 11, do NCPC, em razão do não acolhimento do recurso, sem prejuízo
daqueles já fixados em primeiro grau e que deverão ser majorados em R$
1.000,00 para a vencida/FESP, em favor dos embargantes.
Portanto, o suposto defeito de omissão não ocorre, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Embargos de Declaração Cível no 1013908-84.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 35.379 JV 5
que o v. aresto trouxe a fundamentação necessária para manter a r. sentença
de primeiro grau, dando atendimento ao disposto no art. 93, IX, da CF.
Ademais, o Relator não está obrigado a rebater um a um os
argumentos deduzidos pela parte, bastando que indique as razões que
motivaram sua decisão, nos moldes previstos no art. 93, IX da CF.
Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (Agravo Regimental no 627816-MG, j. em 3.2.2005):
“Não se vislumbra ofensa aos artigos 458, II, e 535, II, do
CPC, porquanto não há omissão nem ausência de fundamentação na
apreciação das questões suscitadas. Com efeito, o órgão julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos colacionados pelas
partes para expressar o seu convencimento, bastando, para tanto, pronunciar-
se de forma geral sobre as questões pertinentes para a formação de sua
convicção.”
Por fim, os embargos declaratórios não se mostra via adequada
para rediscutir a matéria já analisada e julgada, devendo a recorrente valer-se
dos meios próprios para tanto, até porque não se “não se admitem embargos
de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou completar
o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659; no mesmo
sentido: RSTJ 109/365; RT 527/240; RSTJ 114/351, dentre outros).
Desta forma, o recurso apresentado pela embargante não
merece acolhimento, posto que não amparada pela legislação processual civil
(art. 1.022 do NCPC), admitido, no entanto, o prequestionamento, nos termos
da Súmula 98 do STJ.
Com isto, rejeita-se o presente recurso.
DANILO PANIZZA
Relator